Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação (ID 42201465) interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIOS COSTA VERDE da sentença (ID 42201408) que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de SUELI OLIVEIRA QUEIROZ NOGAS, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Nas razões de seu recurso, o apelante/autor, preliminarmente, pugna pela restituição do prazo recursal em função de sua advogada ter sido acometida por enfermidade incapacitante que impediu a interposição tempestiva do recurso, nos termos da documentação de ID 42201467 e seguintes. No mérito sustenta, em suma, a existência de adesão voluntária da ré à associação de moradores em data anterior à sua imissão na posse do imóvel por ela adquirido no edifício Costa Verde, razão pela qual a cobrança a ela deve subsistir, em especial quando considerada a natureza propter rem da dívida relativa às taxas condominiais. Junta documentação nova em sede recursal. Pugna, ao final, pela reforma da sentença recorrida, no sentido de julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Preparo ID 42201468. Contrarrazões ID 42201476. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. O artigo 1.004 do Código de Processo Civil limita a restituição ou dilação de prazos recursais à hipótese de falecimento da parte, do causídico ou motivos de força maior que justifique a suspensão do processo, norma cuja leitura deve ser feita em conjunto com o disposto no artigo 313, também do Código de processo Civil. Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. (...) Art. 1.004. Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a restituição ou dilação do prazo recursal, nos casos de enfermidade que acomete o causídico, está limitada aos casos de impossibilidade absoluta de exercício da profissão ou de substabelecimento. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PERDA DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DOENÇA. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS. SINGULARIDADE. TAXATIVIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a justa causa que devolve prazo a advogado que alega motivo de doença só se caracteriza quando este se encontra totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou substabelecer a outro advogado, ou quando for o único procurador constituído pela parte. 2. Os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, entre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis. 3. Precedentes do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.025.162/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.) Essa também é a jurisprudência desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO INTEMPESTIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. À luz dos artigos 223 e 1.004 do Código de Processo Civil, a doença do advogado somente traduz justa causa hábil a legitimar a restituição de prazo recursal quando impossibilita a sua atuação profissional e o substabelecimento do mandato. II. Superada a justa causa, a parte tem o prazo de 5 (cinco) dias para justificar a perda do prazo recursal e requerer a sua restituição, consoante a inteligência do artigo 183, § 3o, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1360247, 07501767220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente prova de que a causídica que patrocina a parte recorrente estava impossibilitada de substabelecer os poderes a ela outorgados para outro causídico, mesmo que para o fim específico de interposição de irresignação recursal, resta evidente a impossibilidade de dilação de prazo do prazo recursal, fato que acarreta na indubitável intempestividade do recurso interposto pelo auto. Por fim, é necessário destacar que o substabelecimento (ID 42201360) outorgado pelo Dr. Marcus Ruperto Souza das Chagas, OAB/DF 12.538, em favor da Dra. Clayane Santos André, OAB/DF 47.230, subscritora do recurso interposto pelo autor, reservou os poderes outorgados àquele causídico pela Associação autora. Portanto, também pelo referido motivo, deve ser reconhecida a intempestividade recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Publique-se.